Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712469-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BERNARDO HALBE TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE FACA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em Exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma branca e porte ilegal de munição, além da condenação de um deles por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. II. Questão em Discussão: 2. (i) Análise sobre a comprovação da materialidade e autoria dos delitos; (ii) A configuração do elemento subjetivo do tipo (dolo) no crime de adulteração; (iii) Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, quanto ao porte ilegal de munição. III. Razões de decidir: 3. Havendo provas nos autos demonstrando a materialidade e autoria dos crimes de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma branca e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, deve ser mantida a sentença condenatória nesse ponto. 4. A tese de ausência de dolo, quanto à adulteração de sinal identificador de veículo não prospera, pois o crime em questão é formal, consumando-se com a conduta descrita no tipo penal, independentemente de resultado naturalístico. 5. Aplica-se ao caso o princípio da insignificância para absolver os réus quanto à prática de porte ilegal de munição de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, reconhecendo-se a ausência de potencial lesivo da conduta na apreensão de apenas 03 (três) munições, desprovidas de arma de fogo. IV. Dispositivo e teses: 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Pena redimensionada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 580 do Código de Processo Penal, sustenta que a decisão judicial que manteve a condenação do insurgente, enquanto absolveu o corréu Lucca, incorreu em omissão e contradição, por não apresentar fundamentos jurídicos que justificassem o tratamento desigual entre ambos, que estavam em situação fática e jurídica idêntica. Argumenta que a absolvição do corréu Lucca, com base na insuficiência de provas, deveria ter se estendido ao recorrente Bernardo já que não havia motivos exclusivamente pessoais para a distinção. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo; b) artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, defendendo que a condenação se baseou em uma hierarquia de condutas que contraria a lei, tratando o verbo “conduzir” como mais grave e autônomo que o verbo “de qualquer forma utilizar”. Afirma que a condenação se baseou em presunções, e não na demonstração inequívoca da autoria da adulteração do sinal identificador do veículo, desrespeitando os princípios da presunção de inocência e da isonomia; c) artigos 33 e 59, ambos do CP, 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal e 112 da Lei de Execução Penal, indicando malferimento ao princípio da individualização da pena, sob o argumento de que não houve análise concreta e razoável dos elementos jurídicos e fáticos exigidos para a adequada aplicação da pena e sua execução. Pede o reexame da dosimetria da pena e do regime inicial da pena fixado; d) artigos 5o, caput, incisos II, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, aduzindo contrariedade aos princípios da isonomia, da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, da presunção de inocência, bem como omissões, contradições e ausência de fundamentação idônea no julgamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 580 do Código de Processo Penal, 33, 59 e 311, §2o, inciso III, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, caput, incisos II, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Além disso, quanto à mencionada violação à princípios constitucionais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “O recurso especial é via inadequada para análise de alegações de violação a dispositivos e princípios constitucionais” (AgRg no AREsp n. 2.787.025/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. A corroborar, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015